Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011905-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA - CPF: 021.402.242-05 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALMEJADA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE E RENITÊNCIA DELITIVA – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se a decisão de manutenção da prisão preventiva cumpre com o dever de fundamentação exigido no art. 93, IX da CF, suprindo quaisquer vícios outrora existentes, evidenciando a gravidade do delito, diante das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do paciente, no cumprimento de mandado de prisão, sendo flagrado com entorpecentes ilícitos, artefatos bélicos e vultosa quantia em dinheiro, inclusive em moeda internacional, bem como a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, demonstrados pela sofisticada organização criminosa de tráfico de drogas da qual o paciente seria um dos fornecedores, inclusive em a posição de liderança e o risco de continuidade das atividades ilícitas, indicam a necessidade de manutenção do acautelamento.

2. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes ou inadequadas para a salvaguarda do pressuposto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
Jimi Hendrix Alves da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Informa o Impetrante que o paciente foi preso em data de
05.03.2024,
em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de nº 1005774-45.2024.811.0042, em virtude da deflagração da
“Operação Doce Amargo III”.

Esclarece que durante o cumprimento do referido mandado de prisão, foram localizados na residência do paciente 1 revólver calibre .38 com 5 munições intactas, além de recipientes contendo substâncias análogas a maconha, razão pela qual ele foi preso em flagrante, cuja prisão foi posteriormente homologada e convertida em preventiva em
“audiência de custódia”.

Assim, o remédio constitucional é apresentado nesta instância, visando a liberdade do paciente, ao argumento de que a
decisão que decretou a prisão preventiva
se baseou em
fundamentos genéricos e abstratos
, violando o dever de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF), não havendo justificativa para a imposição da medida extrema, sendo possível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (ID. 212939665)

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob ID. 213623663.

Em ID. 214405192 foi realizado pedido de reconsideração, o qual foi indeferido em ID. 215093171. As
informações judiciais
anexadas sob o Id. 214443153.

No parecer a
PGJ
opina pela
denegação
da ordem, contudo, sem apresentar sumário de seu entendimento. (Id. 216835650):

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024